Tribunal: TJES
Processo: 0000117-73.2016.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO. VÍCIO SANÁVEL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. PRINCÍIO DA NÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE GUAÇUI contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão da ausência de indicação do CPF da parte executada, sem prévia intimação da Fazenda Pública para emenda da petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de indicação do CPF/CNPJ do executado na execução fiscal autoriza a extinção imediata do feito ou se impõe ao magistrado o dever de intimar previamente a parte exequente para sanar o vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de indicação do CPF/CNPJ do executado prevista na Resolução CNJ nº 547/2024 possui natureza vinculante e visa conferir maior eficiência e racionalidade à tramitação processual.

A ausência do CPF/CNPJ do executado configura vício sanável, devendo ser observados os arts. 317 e 321 do CPC, que impõem ao magistrado o dever de oportunizar a correção da irregularidade antes da prolação de decisão terminativa.

A extinção da execução fiscal sem prévia intimação específica da Fazenda Pública para emendar a inicial viola o contraditório, o princípio da cooperação, o devido processo legal e a vedação à decisão surpresa prevista nos arts. 9º e 10 do CPC.

A aplicação das resoluções do CNJ deve harmonizar-se com as garantias processuais previstas no Código de Processo Civil, especialmente quanto à possibilidade de saneamento de irregularidades processuais.

A anulação da sentença é medida necessária para assegurar o regular prosseguimento da execução fiscal, com prévia oportunidade de emenda da petição inicial pelo ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A ausência de indicação do CPF/CNPJ do executado em execução fiscal constitui vício sanável.

O magistrado deve intimar previamente a parte exequente para emendar a petição inicial antes de extinguir o feito sem resolução de mérito.

A extinção da execução fiscal sem oportunidade de saneamento da irregularidade viola o contraditório, o devido processo legal e o princípio da não surpresa.

As resoluções do CNJ devem ser aplicadas em conformidade com as garantias processuais previstas no Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 317 e 321; RI-CNJ, art. 102, § 5º; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 60445 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22.08.2023; TJES, 2ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 5000561-16.2019.8.08.0020, Rel. Des.ª Substituta Paula Cheim Jorge.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000117-73.2016.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: PRIMO PIROVANI

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO. VÍCIO SANÁVEL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE GUAÇUI contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão da ausência de indicação do CPF da parte executada, sem prévia intimação da Fazenda Pública para emenda da petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de indicação do CPF/CNPJ do executado na execução fiscal autoriza a extinção imediata do feito ou se impõe ao magistrado o dever de intimar previamente a parte exequente para sanar o vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de indicação do CPF/CNPJ do executado prevista na Resolução CNJ nº 547/2024 possui natureza vinculante e visa conferir maior eficiência e racionalidade à tramitação processual.

A ausência do CPF/CNPJ do executado configura vício sanável, devendo ser observados os arts. 317 e 321 do CPC, que impõem ao magistrado o dever de oportunizar a correção da irregularidade antes da prolação de decisão terminativa.

A extinção da execução fiscal sem prévia intimação específica da Fazenda Pública para emendar a inicial viola o contraditório, o princípio da cooperação, o devido processo legal e a vedação à decisão surpresa prevista nos arts. 9º e 10 do CPC.

A aplicação das resoluções do CNJ deve harmonizar-se com as garantias processuais previstas no Código de Processo Civil, especialmente quanto à possibilidade de saneamento de irregularidades processuais.

A anulação da sentença é medida necessária para assegurar o regular prosseguimento da execução fiscal, com prévia oportunidade de emenda da petição inicial pelo ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A ausência de indicação do CPF/CNPJ do executado em execução fiscal constitui vício sanável.

O magistrado deve intimar previamente a parte exequente para emendar a petição inicial antes de extinguir o feito sem resolução de mérito.

A extinção da execução fiscal sem oportunidade de saneamento da irregularidade viola o contraditório, o devido processo legal e o princípio da não surpresa.

As resoluções do CNJ devem ser aplicadas em conformidade com as garantias processuais previstas no Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 317 e 321; RI-CNJ, art. 102, § 5º; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 60445 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22.08.2023; TJES, 2ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 5000561-16.2019.8.08.0020, Rel. Des.ª Substituta Paula Cheim Jorge.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

DIVERGENTE

Após o voto de relatoria, adianto que alcancei conclusão diversa.

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE GUAÇUI
em razão da sentença, id. 17436277, que extinguiu a execução fiscal em razão da ausência de indicação de CPF da parte executada.

Após análise da questão, compreendo que a exigência de indicação do CPF/CNPJ do executado, estabelecida pela Resolução CNJ nº 547/2024, deve ser observada, porquanto visa à otimização e à eficiência da tramitação processual. Porém, sua aplicação não pode se sobrepor às garantias fundamentais do processo, notadamente o contraditório e a cooperação.

Isso porque, a ausência do número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) constitui um vício sanável. Nesse sentido, o Código de Processo Civil é cristalino ao estabelecer o dever do magistrado de oportunizar a correção de defeitos processuais antes de proferir uma decisão terminativa.

Dispõem os artigos 317 e 321 do CPC:

Art. 317
. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.

Art. 321
. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

No caso em apreço, o juízo a quo extinguiu a execução fiscal de forma prematura, sem conceder à Fazenda Pública a oportunidade de regularizar a petição inicial.

A decisão, sem prévia intimação específica para que o município suprisse a falta do dado cadastral, configura nítida violação ao princípio da não surpresa, consagrado nos artigos 9º e 10 do CPC, e ao devido processo legal.

Inclusive, em caso análogo, essa Corte já se pronunciou:

(...) 6. As resoluções do CNJ possuem força normativa vinculante (RI-CNJ, art. 102, §5º; STF, Rcl 60445 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 22.08.2023).

7. Contudo, a aplicação das resoluções do CNJ deve harmonizar-se com o CPC, cujo art. 321 impõe ao juiz o dever de intimar a parte para emendar a inicial em caso de irregularidade sanável.

8. A ausência de intimação específica para que o Município suprisse a falta do CPF/CNPJ caracteriza violação ao contraditório, ao princípio da cooperação e ao devido processo legal. (...)

(TJES – 2ª Câmara Cível - Apelação Cível 5000561-16.2019.8.08.0020 – Des.ª Substituta Paula Cheim Jorge)

Com efeito, mister a anulação da sentença, a fim de que seja observado o devido processo legal, oportunizando-se ao Município a emenda à inicial para, então, dar-se o regular prosseguimento ao feito executivo ou mesmo extingui-lo em razão de inércia do ente público.

De conseguinte,
DIVIRJO
para
D
AR

PROVIMENTO
ao recurso e anular a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0000117-73.2016.8.08.0020

APELANTE: MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

APELADO: PRIMO PIROVANI

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a isenção de preparo da Fazenda Pública, conheço do recurso.

DO MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia à legalidade da extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de fornecimento do CPF/CNPJ do executado, à luz da atual hermenêutica de eficiência judiciária.

Da Racionalização da Execução Fiscal e o Tema 1184 do STF

Historicamente, o Superior Tribunal de Justiça, através da
Súmula 558
, consolidou o entendimento de que a falta de CPF/CNPJ não ensejaria, de per si, o indeferimento da inicial executiva. Todavia, o cenário normativo e jurisprudencial sofreu profunda mutação com o julgamento do
Tema 1184 pelo Supremo Tribunal Federal
, cujo leading case fixou a seguinte tese:

"É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, a baixa probabilidade de recuperação do crédito e os altos custos de processamento judicial."

Nesta esteira, o Conselho Nacional de Justiça, no exercício de sua competência constitucional, editou a
Resolução nº 547/2024
, estabelecendo que deverão ser extintas as execuções fiscais que não indiquem o CPF ou CNPJ da parte executada. O art. 1º-A, incluído pela
Resolução nº 617/2025
, é peremptório ao determinar que tal regramento aplica-se a qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial.

Do Distinguishing quanto à Súmula 558 do STJ

A aplicação cega da Súmula 558 do STJ no presente caso configuraria erro in procedendo. Impõe-se o
distinguishing
(distinção) por dois fatores preponderantes:

A) Baixo Valor e Ineficiência:
O valor da execução é de apenas
R$ 502,30
. O custo de manutenção desta máquina judicial supera, em larga escala, o potencial proveito econômico para o erário de Guaçuí, atraindo a incidência do Tema 1184 do STF.

B) Óbito do Executado e Identificação:
Consta nos autos certidão de oficial de justiça atestando o
falecimento do Sr. Primo Pirovani
. Sem o CPF, torna-se inviável a consulta aos sistemas de sucessão e a correta identificação do espólio ou herdeiros, transformando o processo em um "processo fantasma", fadado à inutilidade prática.

Portanto, a exigência do dado cadastral não é mero formalismo, mas condição de viabilidade da pretensão executiva.

A autonomia tributária municipal não autoriza a perpetuação de demandas inócuas que assoberbam o Judiciário.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com as diretrizes de racionalização do CNJ e do STF,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

É como voto.

Vitória-ES, 08 de janeiro de 2026.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000117-73.2016.8.08.0020

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V O T O

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
contra a r. sentença (id. 17436277), proferida em pelo Juízo da 1ª Vara de Guaçuí, que, na
execução fiscal
ajuizada contra de
PRIMO PIROVANI
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que, à luz do disposto no artigo 1º-A da Resolução CNJ n. 547/2024 e do Tema n. 1.184 da Repercussão Geral, é possível a extinção da execução fiscal por ausência de indicação do número do CPF do demandado, bem como de que o processo “v
em arrastando-se no tempo sem qualquer perspectiva de efetividade [...]”.

Em suas razões recursais (id. 17436278), o apelante requer a anulação da sentença, sustentando, em síntese (i) a violação ao princípio da especialidade, visto que a Lei nº 6.830/1980 não exige a indicação do CPF como requisito da inicial; (ii) contrariedade à Súmula 558 do STJ e ao Tema Repetitivo 876; (iii) a ilegalidade da Resolução CNJ nº 617/2025 por extrapolar o poder regulamentar e violar a hierarquia das normas.

Iniciado o julgamento, o Eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, negou provimento ao recurso, reconhecendo a possibilidade de extinção da execução ajuizada sem a indicação do CPF do executado
.

O Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery inaugurou divergência para prover o recurso e anular a sentença, destacando que a extinção do feito ocorreu de forma prematura, sem que fosse oportunizado ao exequente sanar o vício verificado na petição inicial
.

Em razão da divergência instaurada, vieram-me os autos por força do art. 942, do CPC, razão pela qual apresento, nesta ocasião, voto para prosseguimento do julgamento.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a validade da sentença que extinguiu a execução fiscal, de ofício, por ausência de indicação do CPF do executado, com base em Resolução do Conselho Nacional de Justiça.

De início, é imperativo reconhecer que a atuação do Poder Judiciário deve ser pautada pelo princípio constitucional da eficiência (CF, art. 37), diretriz que ganhou especial relevo na gestão do vultoso acervo de execuções fiscais.

Com espeque no referido princípio, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 da Repercussão Geral, chancelou a adoção de mecanismos de racionalização processual e filtragem de demandas executivas que se mostrem inócuas ou de baixa efetividade, visando otimizar a prestação jurisdicional.

Nesse contexto, o Código de Processo Civil, em seu art. 319, inciso II, exige, expressamente, como requisito da petição inicial, a qualificação das partes com o "
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
". Longe de ser mera formalidade, o número de inscrição no CPF é pressuposto para a efetividade dos modernos sistemas de constrição patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD), alinhando-se, portanto, à própria eficiência processual buscada.

Tal exigência no âmbito das execuções fiscais, inclusive, foi objeto de consulta formulada ao Conselho Nacional de Justiça, cujo acórdão de resposta foi ementado nos seguintes termos,
in litteris
:

Consulta. Interpretação do art. 1º-A da Resolução nº 547/2024. A Extinção de execuções fiscais sem CPF ou CNPJ da parte executada independe do valor da dívida. Interpretação normativa com efeito vinculante. Consulta Respondida.

I. Caso em exame

1. Trata-se de consulta acerca da interpretação do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução nº 617/2025.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe, por si só, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida; (ii) saber se a resposta à consulta possui caráter vinculante aos magistrados ou natureza meramente orientativa.

III. Razões de decidir

3. A Resolução CNJ nº 547/2024, com a redação dada pela Resolução nº 617/2025, prevê expressamente a extinção de execuções fiscais sem CPF ou CNPJ da parte executada, aplicando-se tal regra em qualquer fase do processo.

4. A ausência desses dados inviabiliza o uso dos sistemas obrigatórios de busca patrimonial (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), comprometendo a efetividade da execução.

5. A exigência de CPF ou CNPJ decorre também do art. 319, II, do CPC, sendo inaplicável à Fazenda Pública a exceção do § 3º do mesmo artigo.

6. A extinção não está condicionada ao valor da dívida, pois o art. 1º-A da Resolução trata de hipótese autônoma em relação ao art. 1º, § 1º, que cuida de execuções de pequeno valor.

7. A resposta à consulta, por ter sido aprovada nos termos do art. 89, § 2º, do RICNJ, possui caráter normativo geral e, portanto, vinculante quanto à interpretação do art. 1º-A da Resolução nº 547/2024, sem prejuízo da independência funcional da magistratura.

IV. Dispositivo e tese

8. Consulta respondida.

Tese de julgamento: “1. A ausência de CPF ou CNPJ do executado impõe, por si só, a extinção da execução fiscal, independentemente do valor da dívida, sem prejuízo do crédito tributário subjacente. 2. A resposta à Consulta possui caráter vinculante quanto à determinação do sentido e alcance do art. 1º-A da Resolução nº 547/2024, sem prejuízo da independência funcional da magistratura, conforme disposto no §2º do art. 89 do Regimento Interno do CNJ.”

(CNJ - CONS - Consulta - 0004754-38.2025.2.00.0000 - Rel. MÔNICA AUTRAN MACHADO NOBRE - 10ª Sessão Ordinária de 2025 - julgado em 05/08/2025).

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.428 da Repercussão Geral, reforçou essa perspectiva ao analisar a constitucionalidade da Resolução nº 547/2024 do CNJ, firmando a tese de que
"as providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência"
.

Nada obstante, para a extinção da execução fiscal com base no disposto no art. 1-A da Resolução 547 do CNJ é imprescindível que, constatada a ausência de referência ao número de CPF do demandado, seja determinada a intimação do Município para emendar a inicial, a fim de colmatar a lacuna, consoante dispõe a norma do art. 321 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Conforme leciona Marinoni, “
quando a petição inicial pode ser emendada, é proibido ao juiz indeferi-la sem dar ao autor o direito de emendá-la
”, de modo que “
é dever do órgão jurisdicional – seja juiz de 1.º grau, seja tribunal – a intimação do autor para corrigir o defeito
” (
Código de processo civil comentado - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 321).

Disso decorre que,
mutatis mutandis
, “
ofende o art. 284 do CPC/1973 (art. 321, CPC/2015), o acórdão que reforma sentença de procedência da ação e declara extinto o processo, por inépcia da petição inicial, sem intimar o autor e lhe conferir a oportunidade para suprir a falha
” (STJ, 4.ª Turma, REsp 1.229.296/SP, rel. Min. Marco Buzzi, DJe 18.11.2016).

No mesmo sentido, vale conferir:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL PELO TRIBUNAL ESTADUAL. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA DOCUMENTAL. NECESSIDADE. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. "Ofende o art. 284 do CPC/1973 (art. 321, CPC/2015), o acórdão que reforma sentença de procedência da ação e declara extinto o processo, por inépcia da petição inicial, sem intimar o autor e lhe conferir a oportunidade para suprir a falha" (REsp 1229296/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016).

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.898.638/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Diante desse cenário, a extinção prematura do feito, sem que se tenha dado ao ente federativo a oportunidade de emendar a petição inicial para sanar a irregularidade, configura
error in procedendo
apto a ensejar a declaração de nulidade da sentença objurgada.

Em arremate, a necessidade de anulação da sentença é ainda mais evidenciada quando se depreende que o demandado, JOSÉ PEDRO AFONSO, faleceu, conforme certificado pelo Oficial de Justiça em 27.07.2024 (id. 17436269).

O Juízo
a quo
, por intermédio da sentença recorrida, desconsiderou que o Município Apelante já havia tomado ciência do óbito e, inclusive, peticionado em 21.01.2025 (id. 17436274), requerendo diligências para localizar herdeiros, pleiteando a expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil, o que denota não haver ausência de movimentação útil.

A anulação da sentença, portanto, é medida que se impõe.

Diante do exposto, pedindo vênia ao Eminente Relator, Des. Jorge Henrique Valle dos Santos,
acompanho a divergência
inaugurada pelo Eminente Des. Fábio Brasil Nery para, via de consequência,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
e anular a r. sentença, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja dada oportunidade ao autor/apelante de emendar a inicial ou requerer as diligências que reputar necessárias ao prosseguimento do feito.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora